Tribunal: STF
Processo: ARE 1578641
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DO § 15 DO ART. 525 E DO § 8º DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. CONTRARIEDADE À RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “Agravo Interno. Ação Rescisória. Pretensão de aplicação do Tema 1172 do STF. Programas Governamentais Fomentar, Produzir e Protege. I. Inocorrência de violação à cláusula de reserva de plenário. Para a configuração de ofensa à cláusula da reserva de plenário, revela-se imprescindível que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal aplicável e a Constituição Federal. No caso concreto, não há inobservância da regra da ‘cláusula de reserva de plenário’ (art. 97/CF) ou afronta à Súmula Vinculante 10/STF, uma vez que a decisão impugnada não declarou a inconstitucionalidade de texto legal ou afastou sua aplicação, pois apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie em consonância com a Carta Magna. Não se deve confundir interpretação de textos legais com a declaração de inconstitucionalidade (esta dependente da observância da cláusula de reserva de plenário). Precedentes do STF. II. Decadência do direito de ação. Contagem de prazo decadencial. Interpretação conforme a Constituição da República. Decisão do STF proferida após superado o prazo bienal. Ação rescisória extinta. Ausência de fatos novos. Conferindo-se interpretação sistemática aos artigos 525, § 15, e 535,  
§ 8º, do Código de Processo Civil, o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória inicia-se a contar do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal que revele inconstitucionalidade, mas desde que sobrevenha dentro do prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, de modo a justificar a rescisão com base no novo entendimento da Corte Suprema. No caso concreto, operou-se o prazo decadencial de 2 (dois) anos previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil, pois o acórdão rescindendo transitou em julgado em 25/05/2017, ao passo que a ação rescisória foi ajuizada em 06/02/2023, ou seja, mais de cinco anos após o findar do lapso decadencial. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida” (fl. 27, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10. Argumenta que “a decisão monocrática, mantida pelo acórdão recorrido, ao entender que não seria possível a reabertura de novo prazo para ajuizar a ação rescisória, afastou a aplicação do § 8º do artigo 535 do Código de Processo Civil, sem que houvesse a necessária instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme exigido pela cláusula de reserva de plenário” (fl. 14, e-doc. 30).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a questão controvertida nos autos cinge-se à interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (artigos 535, § 8º, e 975 do CPC) à luz do artigo 97 da Constituição Federal. A análise da ocorrência ou não de violação à cláusula de reserva de plenário, in casu, depende unicamente da leitura e interpretação do acórdão recorrido, confrontando-o com o texto constitucional e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (fl. 3, e-doc. 42).



    Ressalta que “a análise da violação à cláusula de reserva de plenário, no caso em tela, é eminentemente jurídica, e não fática. O que se busca é verificar se o Tribunal de origem, ao decidir como decidiu, observou ou não o devido processo legal para o controle de constitucionalidade, o que pode ser aferido mediante a simples leitura do acórdão recorrido” (fl. 4, e-doc. 42).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, impugnada no recurso extraordinário, e prescindir do reexame de conteúdo fático-probatório.



    A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. Com relação à inobservância da cláusula da reserva de plenário, a Primeira Seção Cível do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado agravante, para manter a decisão monocrática que julgou extinta a ação rescisória, nestes termos:



    “De início, não deve prosperar a tese de que a decisão monocrática agravada viola a cláusula de reserva de plenário. 



    No controle difuso de constitucionalidade, qualquer juiz ou Tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo no caso concreto. 



    Nos Tribunais, o processo de controle de constitucionalidade difuso deverá observar a ‘cláusula de reserva de plenário’. Caso o órgão fracionário opte pela constitucionalidade do diploma, ele mesmo poderá prolatá-la, pois apenas reforçará a presunção de constitucionalidade que o texto normativo possui. Do contrário, quando a manifestação é pela inconstitucionalidade da norma incide a reserva de plenário, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade deve ser feita pelo voto da maioria absoluta do Plenário ou do Órgão Especial do Tribunal, em observância à segurança jurídica. A reserva de plenário (regra do full bench , full court ou julgamento en banc) está prevista no artigo 97 da Constituição da República (CRFB/88) e nos artigos 948 e 949 do Código de Processo Civil (CPC) (...)



    Todavia, existem mitigações à cláusula de reserva de plenário, ou seja, hipóteses em que o órgão fracionário do Tribunal não precisa remeter os autos ao Plenário (ou Órgão Especial) do Tribunal (...)



    A doutrina elucida que: ‘Como a cláusula [de reserva de plenário] não precisa ser observada quando há reconhecimento da constitucionalidade do diploma impugnado, pode-se concluir que nos casos em que o Tribunal se vale da técnica da decisão intitulada ‘interpretação conforme a Constituição’, ainda que haja o afastamento de um determinado sentido da norma, não há que se falar em instauração do incidente processual atinente ao princípio da reserva de plenário’ (in MASSON, Nathalia. ‘Manual de Direito Constitucional’. 7ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador. Juspodivm, 2019, p. 1345) (grifou-se). 



    A interpretação conforme a Constituição é uma técnica interpretativa empregada pelos Tribunais para assegurar que a legislação seja interpretada de maneira a evitar conflitos de inconstitucionalidade. O intérprete tentará encontrar uma leitura do texto que esteja em conformidade com a Constituição, evitando, sempre que possível, a declaração de inconstitucionalidade. 



    Não se deve confundir, portanto, interpretação de textos legais com a declaração de inconstitucionalidade – esta dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. 



    A propósito, uma das lições mais elementares, no estudo da hermenêutica constitucional, é a distinção entre texto e norma. O texto é apenas a redação de uma norma. Esta corresponde ao significado que dele se extrai, conforme esclarece a doutrina moderna (...)



    No caso concreto, cumpre assinalar que o texto contido nos artigos 525, § 15, e 535, § 8º, do Código de Processo Civil, prescreve que, no caso de a decisão rescindenda estar em desarmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal em tema de jurisdição constitucional, o prazo para o ajuizamento dessa ação rescisória  
conta-se a partir do trânsito em julgado da decisão da Suprema Corte (...)



    Ocorre que, consoante fundamentado na decisão agravada (mov. 82), deve-se aplicar a técnica de interpretação conforme a Constituição aos dispositivos legais supracitados, no sentido de que a decisão que venha a revelar condição de inconstitucionalidade do ato judicial rescindendo somente autorizará o ajuizamento de ação rescisória caso o pronunciamento da Suprema Corte ocorra dentro do lapso decadencial de dois anos, contado nos moldes do artigo 975 do Código de Processo Civil.



      Noutras palavras, conferindo-se interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 525, § 15, e 535, § 8º, do Código de Processo Civil, o pronunciamento do Excelso Pretório deve ocorrer no prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda para que se justifique a rescisão com base no novo entendimento daquela Corte Suprema (...)



    Desse modo, considerando que se trata de uma interpretação sistemática das normas processuais que cuidam do tema ligado à decadência para a ação rescisória, não está este órgão fracionário incursionando sobre o exame de eventual ofensa à Constituição Federal” (fls. 9-15, e-doc. 19).



      Não se demonstra contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, do § 15 do art. 525 e do § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil. Apenas se interpretou a legislação processual vigente com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INCS. I E II DO ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.511.899-AgR, Relatora a Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.12.2024).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Militar. Gratificação. Acumulação. Ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que julgou improcedente a ação rescisória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.548.500-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.8.2025).



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. ADI 2418. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. ADC 16 E TEMA 246. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, por não ter comprovado a efetiva fiscalização do contrato ou ter agido sem culpa, o acórdão constitutivo do título executivo não ofendeu ao que decidido por esta Corte na ADC 16 ou no Tema 246 da sistemática da repercussão geral, pois no julgamento dos referidos paradigmas o Supremo Tribunal Federal não fixou regra quanto à questão processual relativa ao ônus da prova nas ações em que discute a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nem estabeleceu limites para a sua apreciação, matérias que sabidamente serão objeto de debate por ocasião da apreciação do Tema 1118 da repercussão geral. 2. Afastadas as alegadas ofensas à decisão da ADC 16 e ao que decidido no RE 760931, não há como acolher os argumentos relativos à existência de coisa julgada inconstitucional. Logo, o acórdão reclamado, ao não acolher as alegações de inexigibilidade do título judicial, não ofendeu ao que decidido pelo STF na ADI 2418. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário se fundamente na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 67.688-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2024).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “a violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República” (Rcl n. 66.583-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.5.2025).



    7. Ainda sobre essa questão processual, este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que, “havendo pronunciamento do Órgão especial do Tribunal a quo ou do STF, sobre a questão, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal” (ARE n. 1.175.592-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (…) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.365.619-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.168.946-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019). 



    Ao reconhecer que “a Suprema Corte tem sinalizado, em recentes sessões plenárias, que os artigos 525, § 15, e 535, § 8º, do Diploma Processual Civil, devem ser interpretados conforme a Constituição Federal em atenção à segurança jurídica (artigos 5º e 37, da CF) e à coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF), consoante se infere, em especial, dos Temas 725 (RE 958.252/MG), 881 (RE 949.297/CE), 885 (RE 955.227/BA) e 100 (RE 586.068/PR)” (fl. 13, e-doc. 19), o Tribunal de origem afastou as alegações do agravante sobre a contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, com fundamento em precedentes do Plenário deste Supremo Tribunal.



     



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.



    Inexiste a alegada contrariedade à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem apenas aplicou a legislação processual para reconhecer que “o acórdão não declarou a inconstitucionalidade de texto legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República. Apenas houve a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional em consonância com a Carta Magna, pois considerou que a regra do artigo 535, § 8º, do CPC, deve ter aplicação conjugada com a disposta no artigo 975, caput, do mesmo Diploma Legal” (fl. 10, e-doc. 25), e ressaltar que “o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre o texto legal e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso” (fl. 10, e-doc. 25).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora